Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do réu de tentar obter vantagem ilícita, mediante artifício, apresentando ao funcionário do banco documento falso.
2. A palavra do representante legal da instituição vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando comprovado que o uso de documento falso não se exauriu no delito principal, podendo ser utilizado em outras práticas criminosas.
4. Recurso conhecido e não provido.